Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716360-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MOURA DE SANTANNA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA MOURA DE SANT’ANNA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0724127-88.2020.8.07.0001 movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinou o recolhimento pela parte autora das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação (ID 90096701 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 25855184), sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Sustenta que, apesar de perceber remuneração líquida superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), possui despesas ordinárias, bem como “subsidia a manutenção de sua residência, a qual mora com seus dois filhos, sendo a mais nova universitária, e os dois encontram-se desempregados”. Registra ter que “recorrer a empréstimos e adiantamentos salariais para manutenção das despesas de sua família”. Alega, com base no disposto no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil e em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ser a declaração de hipossuficiência suficiente para a concessão do benefício. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que, após indeferimento da justiça gratuita, determinou o recolhimento das custas judiciais. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação. Verifico, ainda, a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, nota-se ter a agravante juntado comprovantes de rendimentos e outros documentos, evidenciando possuir despesas que comprometem consideravelmente sua renda. Factível, portanto, em exame preliminar, concluir pelo estado de hipossuficiência financeira. Neste sentido, prudente a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator